Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Processo : 0701840-03.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que indeferiu a tutela de urgência para que a ré, aqui agravada, fosse compelida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica no imóvel da agravante. Todavia, em consulta aos autos na origem, consta que o juízo originário reconsiderou a decisão para conceder a tutela de urgência antecipada a fim de determinar que a agravada “providencie, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00”[2]. Nesse quadro, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, porquanto prejudicado à luz do disposto no art. 1.018, § 1o, do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 81288643 na origem (processo n. 0700625-68.2021.8.07.0007). [2] Id. 81449066 na origem (processo n. 0700625-68.2021.8.07.0007).